Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CONFIGURADA.
I – Acostado nos autos relatório médico cuja produção foi requerida pelo Ministério Público, imprescindível a intimação para ciência e eventual manifestação da Defesa do reeducando, antes que fosse proferida decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, com fundamento em referida prova.
II – A ausência de intimação impediu a Defesa de apresentar argumentos que pudessem ser levados em conta para a formação do convencimento do d. Julgador, bem como obstou fossem postuladas outras diligências complementares ao relatório juntado.
III – Configurada evidente afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, verifica-se a nulidade arguida pela defesa.
IV - Preliminar de nulidade acolhida. Recurso provido.